Tribunal: TJDFT
Processo: 0746960-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. EMISSÃO DE NADA CONSTA. NÃO RESSALVA DE DÉBITO. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. DÉBITO INDEVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Condomínio exequente contra a sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a inexistência de débito em face do executado.
2. Antes de adquirir o imóvel, cujo débito o persegue, o executado obteve da pessoa jurídica administradora do condomínio o nada consta referente às obrigações condominiais de determinado período, efetuando, logo em seguida, a compra do imóvel.
3. Não se admite que, no período abarcado pelo nada consta emitido pela administradora, o próprio Condomínio venha a alegar que existiam débitos de taxas extraordinárias inadimplidas, sob a alegação de que a administradora somente era responsável pelas taxas ordinárias ou ainda que o intermediador da venda possuía conhecimento sobre os débitos.
4. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório, impondo-se à suposta credora assumir o erro e arcar com as consequências da emissão, por sua administradora, de nada consta equivocado - sem a imprescindível especificação de que a quitação era restrita às taxas ordinárias -, sobretudo considerando a boa-fé subjetiva do adquirente do imóvel, que, amparado por nada consta referente às obrigações condominiais, agiu na confiança do documento de quitação emitido.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente/vencida ao pagamento das custas (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.